Tribunal: TJMT
Processo: 1010905-46.2023.8.11.0006
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010905-46.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS MENDES - CPF: 011.023.791-90 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA - DESPACHO DE EMENDA À INICIAL – RECOLHIMENTO DE CUSTAS - NÃO CUMPRIDO - EXTINÇÃO DO FEITO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Descumprida a determinação de emenda à inicial, após regular intimação da parte Autora, nos moldes do que dispõe o
Cód
igo de Processo Civil, o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de A
pelação Cível
, interposto p
or Antônio Carlos Mendes
,

em face de sentença
proferida pelo Juízo da
Segunda
Vara
Cível
da Comarca de C
áceres
, que, nos autos da
Ação de Nulidade da Dívida c/c Ação Declaratória de Prescrição c/c Reparação por Danos Morais
, julgou
extinto o feito sem resolução do mérito,
em razão
do
indeferime
nto
da inicial.

Em s
uas razões,
o
Apelante alega que
, a seu ver, as normas insertas no Código de Processo Civil, permitem interpretação acerca da
necessidade
de contraditório participativo e efetivação do

acesso à justiça, de forma que a extinção do feito se mostra medida desarrazoada.

Argumenta
pela aplicação do princípio da cooperação.

Aduz que, tendo havido somente uma intimação para emendar a inicial, não é crível a extinção da demanda.

Desse modo,
requer o provimento do Recurso interposto para
c
assar a sentença ora recorrida, ordenando o regular prosseguimento da demanda.

Contrarrazões ofertadas pela parte Apelada (id. 206970709).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme consta no relatório, cuida-se de

Recurso de Apelação Cível, interposto por Antônio Carlos Mendes, em face de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação de Nulidade da Dívida c/c Ação Declaratória de Prescrição c/c Reparação por Danos Morais, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, em razão do indeferimento da inicial.

Extrai-se da inicial que
Antônio Carlos Mendes ajuizou a presente demanda em desfavor de Ativos S.A. Securitizadora de Créditos
Financeiros.

Foi proferida sentença
terminativa
, em que o Juízo
a
quo
fez constar nos seguintes termos:

[...]
Cuida-se de AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por ANTONIO CARLOS MENDES em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, todos qualificados na exordial, na qual a parte autora foi devidamente intimada para emendar a inicial, contudo, manteve-se inerte, conforme certidão acostada no id. 140101071.

Vieram os autos conclusos.

É o relato. Decido.

Em análise detida do feito, extrai-se que o processo deve ser extinto, isso porque a parte autora não se manifestou após ser devidamente intimada para tal desiderato, tratando-se de hipótese da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC).

Isso posto, decido:

a) Julgar extinto o feito, em razão da ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil;

b) Sem custas e honorários por ausência da
triangularização
processual;

c) Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações necessárias mediante as cautelas de estilo;

d) Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Deste ato, recorre a parte Autora.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer a
regularidade da sentença prolatada, notadamente quanto à extinção da demanda por a
usência de emenda à inicial.

A par
dos argumentos recursais, estou convencido da regularidade da sentença recorrida. Explico.

N
o caso
, o Código de Processo Civil, em seu a
rt. 321 e inciso IV do art. 330, §

2º, assim dispõe:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts
. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

(grifos nossos)

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I -
for
inepta;

II -
a
parte for manifestamente ilegítima;

III - o autor carecer de interesse processual;

IV -
não
atendidas as prescrições dos
arts
. 106 e 321.

[..]

§ 2º Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

Infere-se que, não atendida a determinação judicial, a extinção do processo se dá por indeferimento da inicial, o que foi observado pelo
juízo
sentenciante.

Logo, no caso, não cumprindo a parte autora/apelante as diligências determinadas pelo juízo,
conforme se extrai da certidão de id. 206969245 dos autos
eletrônicos, notadamente
quanto ao recolhimento das custas judiciais,
cabível é o indeferimento da inicial e, por consequência, a extinção da demanda sem julgamento do mérito.

Nesta linha de intelecção, entendimento reiterado deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Cabe o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, sem resolução do mérito, se a parte autora não corrige a deficiência, tal como exigido pelo julgador, conforme o que dispõem os artigos 321 e inciso IV do art. 330, ambos do CPC.

2. Sentença mantida.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1007736-94.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2024,
Publicado
no DJE 05/03/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – AUSENTES OS ELEMENTOS PARA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIU O JUÍZO SINGULAR O PEDIDO – DETERMINADO O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL – NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS – POSTULADA A RECONSIDERAÇÃO – INDEFERIDA – INÉRCIA DO AUTOR – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, cuja inobservância enseja o indeferimento da peça de ingresso.

Preceitua o art. 321 do CPC/15 que “o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts
. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”.

Descumprida a determinação de emenda à inicial, nos moldes do que dispõe o art. 290 do CPC, o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito.

(N.U 1038949-67.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 26/02/2024)

Logo, evidencia-se que, a extinção da ação deve ser mantida, ante a não realização da emenda determinada
, o que se extrai da literalidade do Código de Processo Civil.

E, uma vez
estabelecida
a intimação da parte para emendar a inicial, determinação não atendida pelo Autor, não cabe a reforma do
decisum
em razão da alegação do princípio da cooperação, eis que este foi devidamente observado pelo Juízo de primeiro grau.

Forte nessas razões
,

NEGO

PROVIMENTO

a
o Recurso de A
pelação Cível
interpost
o
,
a fim de manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024